Tribunal: TJDFT
Processo: 0714777-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO COMUM. CÁLCULOS DO PERITO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que homologou o laudo pericial elaborado para fins de liquidação da sentença pelo procedimento comum.
2. Na liquidação de sentença, é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou, conforme estabelecido no art. 509, § 4o, do CPC.
3. Na hipótese, os réus foram condenados a restituírem aos autores as importâncias relativas às receitas líquidas de garagem de empreendimento comercial, ao passo em que a reconvenção foi julgada parcialmente procedente para que, da verba devida aos autores, sejam descontadas as despesas comuns da administração do empreendimento. Os honorários sucumbenciais na reconvenção foram fixados em 10% (dez por cento) sobre os valores abatidos das verbas de garagem.
4. Da análise dos novos cálculos efetuados pelo perito, verifica-se que, em primeiro lugar, foram calculados os valores das receitas comuns do empreendimento, sem o cômputo das receitas de garagem e, na sequência, foram computadas as despesas comuns do empreendimento. Posteriormente, foi feito um encontro entre as receitas comuns (deduzidas as receitas de garagem) e as despesas comuns, de modo que o valor resultante é a base de cálculo do valor dos honorários de 10% (dez por cento).
5. A metodologia adotada pelo perito está em consonância com a coisa julgada e demonstra a aplicação de técnica coerente com a decisão que fixou os parâmetros para os cálculos, então elaborados e demonstrados em planilha dotada de linguagem simples e clara. Logo, deve ser rejeitada a impugnação por parte das agravantes.
6. Recurso conhecido e desprovido.